Tribunal: TJMT
Processo: 0002952-06.2015.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002952-06.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HILTON ANTONIO REIMANN - CPF: 264.020.170-00 (APELANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS DE TERCEIROS – INTERVENIENTE GARANTIDOR DA DÍVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS – EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DO TERCEIRO GARANTIDOR SEM QUE FAÇA PARTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO QUINQUENAL 9ART. 206, § 5.º, DO CC – PREJUDICIAL NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o entendimento consolidado no STJ, aquele que, por meio de hipoteca, oferece imóvel próprio em garantia de dívida de terceiro pode ser executado como devedor, individualmente, tendo em vista a autonomia do título executivo constituído pela garantia real.

2 – Segundo inteligência do § 1.º do artigo 655 do CPC/73, vigente à época, “
Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora
”
.
Ou seja, é prescindível

a citação do garantidor hipotecário, basta a sua intimação da penhora, o que foi providenciado no caso concreto.

3 – Não há falar em prescrição quinquenal a que alude o artigo 206, § 5.º, do Código Civil, se a dívida venceu em 1.º/06/1994 e a Ação de Execução foi proposta no ano seguinte, em 26/05/1995.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0002952-06.2015.8.11.0046

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hilton Antonio Heimann
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos em face do
Banco do Brasil S.A
.

O Juiz sentenciante fundamentou que o Apelante é devedor solidário da Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantias Pignoratícias e Hipotecárias, assumindo a coobrigação de pagar o débito bancário no montante de R$ 245.765.001,39 (duzentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, e um reais e trinta e nove centavos), razão porque os imóveis rurais matriculados sob os nsº. 6.819 e 1.373 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro podem ser penhorados. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Apelante recorreu asseverando que a solidariedade autoriza apenas o manejo da Execução em seu desfavor, mas obsta que seus bens sejam apreendidos por determinação judicial.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma do ato sentencial.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 18208849 e 18280450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Com efeito, para se entender, na essência, o que vem a ser Embargos de Terceiro, é necessário saber o que é terceiro. Desse modo, juridicamente falando, o terceiro é aquele que não possui qualquer relação jurídica com o objeto do processo principal.

Vicente Greco Filho explica a qualidade do terceiro da seguinte forma:

“
A qualidade de terceiro é estabelecida por exclusão: é terceiro quem não é parte no feito, ainda que possa vir a ser; é também terceiro quem, a despeito de participar do processo, participar em determinada qualidade diferente da qualidade que, pelo título de aquisição ou outro fundamento jurídico, pode levar à defesa do bem que não pode ser atingido pela apreensão judicial
”.

Já Humberto THEODORO JÚNIOR conceitua o instituto da seguinte forma: “
Embargos de terceiro trata-se de remédio processual que o embargante utiliza para tutelar uma posição jurídica material autônoma, distinta e
incompatível com aquela que envolve os primitivos litigantes
” (2002, pág. 278).

Partindo dessas premissas, a finalidade dos Embargos de Terceiro é liberar o bem, que é de posse e domínio do terceiro estranho à relação processual, ora apreendido pelos seguintes atos judiciais: penhora, arresto, depósito, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha.

No caso concreto, exsurge-se dos autos principais distribuídos em 1999 – Ação de Execução nº. 0000297-23.1999.8.11.0046 – que
João Clemente Reimann, Kenia Mery Willers Reimann
e
Maria Erminda Reimann
emitiram a Cédula de Produto Rural com Garantia Hipotecária n.º 93/00264-5, vencida em 1.º/06/1994.

Dentre os bens imóveis dados em garantia hipotecária, estão a Fazenda Siriema e a Fazenda Branca, abaixo descritas:

1.

FAZENDA SIRIEMA II
, com área de 1.820.74,73 hectares, matriculada originalmente em Pontes e Lacerda sob os ns.º 4.073 em nome de
José Carlos Cervieri
e sua esposa
Liane Bertaschinger Cervieri
, tendo procurador o Apelante.

O registro da hipoteca se deu em 05/05/2005 – AV-1/1.373 (R-13/4.073). Três meses depois, em 17/08/2005,
José Carlos Cervieri
e sua esposa
Liane Bertaschinger Cervieri
venderam o imóvel hipotecado para o Apelante e sua esposa
Silvana Lotufo Zanatta Reimann
, os quais providenciaram a transferência da matrícula para o CRI de Comodoro sob os ns.º 1.373, assim como transferiu-se a garantia hipotecária (R-2/1.373).

Em 06/08/2015, foi averbado o AV-7/1.373 atinente ao cancelamento dos seguintes registros, com a anuência do Banco Apelado,
in verbis
:

“AV-7/1.373
– Protocolo: 47.820 – Comodoro-MT, em 6/8/2015.

Conforme autorizações expedidas pelo Banco do Brasil S/A, em 16.7.2015, com firmas devidamente reconhecidas, procedo aos cancelamentos dos gravames hipotecários objeto dos registros sob nºs
R-2/4.073
,
R-3/4.073
, Prot. 10.766, de 8.4.1992;
R-4/4073
,
R-5/4.073
, Prof. 10.767, de 8.4.1992,
R-6/4.073
, Prof.10.767, de 8.4.1992,
R-7/4.073
e
R-8/4.073
, Prof. 10.774, de 9.4.1992, todos do RGI de Pontes e Lacerda-MT, constantes da AV1, desta matrícula, em consonância com o disposto no art.248, usque 251, da Lei Federal n. 6.015/1973. Eu (a) Valdecyr Rocha de Oliveira, Registradora Substituta que a digitei e assino afinal, em público e raso
”.

Nota-se, com clareza, que a garantia hipotecária da dívida assumida pelo Apelante, enquanto proprietário da Fazenda Siriema II, foi mantida.

2.

FAZENDA BRANCA
com área de 816,250 hectares, matriculada originalmente em Pontes e Lacerda sob os ns.º 1.372 em nome de
Gilberto Basílio Travi
e sua esposa
Denise Lahute Travi
.

O registro da hipoteca se deu em 13/03/2013 – AV-1, AV-2, Av-3, AV-4, AV-5, AV-6 e AV-7. No mesmo dia (13/03/2013),
Gilberto Basílio Travi
e sua esposa
Denise Lahute Travi
venderam a Fazenda Branca para o Apelante e sua esposa, os quais providenciaram a transferência da matrícula para o CRI de Comodoro sob os n.º 6.819.

Da mesma forma que a Fazenda Siriema II, em 06/08/2015, averbou-se o cancelamento dos seguintes registros, conforme autorização dada por escrito pelo Banco Apelado,
in verbis
:

“
AV-14/6.819
– Protocolo: 47.819 – Comodoro-MT, em 06/08/2015.

Conforme autorizações expedidas pelo Banco do Brasil S/A, em 16.7.2015, com firmas devidamente reconhecidas, procedo aos cancelamentos dos gravames hipotecários objeto dos registros sob nºs
AV-02, AV-03, AV-04, AV-05, AV-06 e AV-7/6.819
, tudo em consonância com o disposto no art.248, usque 251, da Lei Federal n. 6.015/1973. Eu (a) Valdecyr Rocha de Oliveira, Registradora Substituta que a digitei e assino afinal, em público e raso
”.

Assim como se deu na Fazenda Siriema II, a Fazenda Branca foi mantida como garantia do pagamento da Cédula de Produto Rural com Garantia Hipotecária n.º 93/00264-5, vencida em 1.º/06/1994.

Adverte-se que as averbações canceladas se referem aos instrumentos lavrados entre 1991 a 1992, ou seja, anteriores à CPR acima mencionada.

Prosseguindo no relato dos fatos, os devedores principais não conseguiram quitar a dívida originária e lavraram a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantias Pignoratícias e Hipotecárias, assumindo a obrigação de pagar o débito bancário no montante de R$ 245.765.001,39 (duzentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, e um reais e trinta e nove centavos).

No tocante à garantia hipotecária da dívida renegociada, de livre e espontânea vontade, a
CONSTRAN – Construção e Planejamento Ltda.
, da qual o Apelante é o diretor, ratificou a garantia hipotecária originária, recaindo sobre a Fazenda Siriema II e Fazenda Branca, bem como ofereceu o imóvel rural com área de 2.837.000,00 m2, localizado nos lotes 90 e 90-A, subdivisões da Gleba n.º 03, da Colônia Piquiri, Município de Santa Maria do Oeste, Comarca de Pitanga/PR, matriculado sob o número 12.464 do CRI de Pitanga/PR.

Considerando que a dívida renegociada venceu e não foi paga, o Banco Apelado ajuizou a Ação de Execução n.º 0000297-23.1999.8.11.0046, dando causa à penhora da Fazenda Siriema II e Fazenda Branca.

Inconformado, o Apelante opôs os vertentes Embargos de Terceiros alegando as seguintes ilações:
(i)
não é parte na Ação de Execução, assim como os antigos proprietários das fazendas penhoradas;
(ii)
é vedada a penhora e alienação de imóvel dado em garantia sem que, antes, haja a Execução Hipotecária dirigida contra o proprietário do imóvel;
(iv)
a dívida executada está prescrita;
(v)
conquanto o garantidor possa ser parte na Ação de Execução, é vedada a penhora de seus bens sem ter integrar a relação processual executiva.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, verifica-se, com clareza, que o Apelante é interveniente garantidor da Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantias Pignoratícias e Hipotecárias, proveniente da Cédula de Produto Rural com Garantia Hipotecária n.º 93/00264-5, vencida em 1.º/06/1994.

Aliás, a condição de interveniente garantidor foi confirmada pelo próprio Banco Apelado. Logo, para todos os fins, o Apelante é considerado devedor da dívida garantida.

De acordo com o entendimento consolidado no STJ, aquele que, por meio de hipoteca, oferece imóvel próprio em garantia de dívida de terceiro pode ser executado como devedor, individualmente, tendo em vista a autonomia do título executivo constituído pela garantia real.

Com esse raciocínio, a 4ª turma do STJ reconheceu a legitimidade de dois garantes para figurar no polo passivo da execução e no polo ativo dos embargos de devedor,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. TERCEIRO QUE OFERECE GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA. AUTONOMIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, muito embora afirme rejeitar o recurso declaratório, expressamente enfrenta as questões aventadas pelo embargante.

2. Aquele que oferece, por meio de hipoteca, imóvel próprio em garantia de terceiro, pode ser executado como devedor, individualmente, haja vista a autonomia do título executivo constituído pela garantia real. Inteligência da norma contida no art. 585, III, do CPC.

3. Em tais condições, também é parte legítima para o ajuizamento dos correspondentes embargos do devedor.

4. Recurso especial conhecido e provido para, afastando a ilegitimidade declarada na instância ordinária, determinar o retorno dos autos a fim de que sejam julgados os recursos interpostos pelas partes
.
(REsp 1.230.252 – RS – rel. Min. Antonio Carlos Ferreira – julgado em 27/11/2014).

No particular, o ponto nodal da lide se circunscreve à possibilidade, ou não, de penhorar os imóveis dados em garantia hipotecária - Fazenda Siriema II e a Fazenda Branca – sem que o proprietário faça parte da Ação de Execução.

Com efeito, essa questão é facilmente resolvida pela inteligência do artigo 655, § 1º, do CPC/73, vigente à época, (atual artigo 835, § 3º do CPC/15), que tem a seguinte redação:

"
§ 1.º Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia;
se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora
. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006)
."

Observa-se que o Apelante não precisava, necessariamente, integrar a Ação de Execução n.º 0000297-23.1999.8.11.0046 para validar a penhora dos seus imóveis que, voluntariamente, deu em garantia da dívida vencida, notadamente da Fazenda Siriema II e Fazenda Branca.

O assunto não comporta maiores digressões, estando assente na jurisprudência a autorização da penhora de bens de terceiro garantidor, a exemplo do julgado abaixo:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BEM PENHORADO DADO EM GARANTIA. INTIMAÇÃO DO GARANTIDOR, SEM NECESSIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DA DÍVIDA GARANTIDA. REAFIRMAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECENTE DA COLENDA TERCEIRA TURMA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.
(
STJ - REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019).

Esta Câmara se afina com esse entendimento, de acordo com o recente julgado de relatoria da Desembargadora
Marilsen Andrade Addário
,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPETIVIDADE – ARTIGO 675 DO CPC/15 – NULIDADE DA SENTENÇA – CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC/15 - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - CITAÇÃO DO GARANTE HIPOTECÁRIO - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DE DA PENHORA - SUFICIÊNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 655, § 1º, CPC/15 E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de embargos de terceiros, a para contagem do prazo aplica-se apenas o disposto no artigo 675 do CPC/15, devendo ser considerados tempestivos se opostos antes da adjudicação no processo de execução.

Estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, §3º, do CPC/15), pode o juízo 'ad quem' decidir o mérito da demanda.

Descabida a alegação de nulidade do feito executivo ou penhora por parte do garantidor hipotecário, o qual não integrou o polo passivo da execução, quando, embora não citado, fora devidamente intimado da penhora, tendo ciência da ação. Aplicação da regra contida no artigo 655, § 1º do CPC/73, atual artigo 835, § 3º, do CPC/15 e Precedentes do STJ.-“ (TJMT – RAC nº 0000575/83.2018.8.11.0005- Segunda Câmara Cível – Relatora; Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 04/03/2020).

No que pertine à prejudicial de prescrição quinquenal a que alude o artigo 206, § 5.º, do Código Civil, esta não se configurou no caso concreto. Isso porque a dívida venceu em 1.º/06/1994, ao passo que a Ação de Execução foi proposta no ano seguinte, em 26/05/1995.

Isso significa que a pretensão formulada neste apelo não merece guarida.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e mantenho inalterada a sentença de improcedência, para o fim de manter incólume a penhora da Fazenda Siriema II e da Fazenda Branca.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários recursais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC

V O T O S V O G A I S

RAC nº 0002952-06.2015.8.11.0046

APELANTE:

HILTON ANTONIO REIMANN

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
08/07/2020
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao RAC nº 0002952-06.2015.8.11.0046
, para
reformar a decisão
de 1º grau de jurisdição que
julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiros
em face de “
FAZENDA BRANCA
”
e “
FAZENDA SIRIEMA II
”, objeto de determinação de penhora, as quais foram dados em garantia em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com consentimento do próprio apelante
HILTON ANTONIO

REIMANN
, assim, na concepção de Juízo singular, salta aos olhos a carência de boa-fé do citado embargante.

O provimento do recurso deu-se em face do cancelamento das averbações das garantias hipotecárias, além de nova garantia.

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 2ª Vogal - eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Conforme se denota, os imóveis objeto dos embargos de terceiro referem-se à “
FAZENDA BRANCA
”, com área de
819,4013 hectares
, devidamente
matriculada sob nº 3.665, posteriormente, 1.372 (atual 6.819
) e “
FAZENDA SIRIEMA II
”, com área de
1.820,7473 hectares
, devidamente
matriculada sob nº 4.073 (atual 1.373
), ambas no CRI de Pontes e Lacerda (antigas matrículas) e, posteriormente, no CRI de Comodoro (atuais matrículas), cujos antigos proprietários
GILBERTO BASÍLIO TRAVI
e sua esposa
DENISE LAHUTTE TRAVI

e
JOSÉ CARLOS CERVIERI
e sua esposa
LIANE BERTSCHINGER CERVIERI
, venderam para o embargante
HILTON ANTONIO REIMANN
e sua esposa
SILVANA LOTUFO ZANATTA REIMANN
.

Restam incontroversos nos autos que o embargante/apelante
HILTON ANTONIO

REIMANN
e sua esposa
SILVANA LOTUFO ZANATTA REIMANN
, deram os referidos imóveis em garantia

hipotecária, visando garantia da
Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantias Pignoratícia e Hipotecária
,

objeto da
Ação de Execução nº 0000297-23.1999.8.11.0046
– fundada no inadimplemento de
JOÃO CLEMENTE REIMANN, KENIA MERY WILLERS REIMANN
e
MARIA ERMINDA REIMANN
referente à Cédula de Produto Rural com Garantia Hipotecária nº 93/00264-5, vencida em
1º/06/1994
.

Em suma, alega o embargante/apelante que nem ele e muito menos os antigos proprietários são partes na execução em que foi determinada a penhora. A seu ver, a lei não autoriza a penhora e alienação do imóvel hipotecado sem que haja a execução hipotecária dirigida contra o proprietário e prestador da garantia, sob o argumento de que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, que é a execução.

Afirma ainda em sua apelação que o terceiro prestador da garantia pode ser executado, individualmente, todavia, se a execução é dirigida apenas contra o devedor principal, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante, se este não integra a relação processual executiva.

Sustenta também que a dívida objeto da execução, em que o banco embargado move contra
JOÃO CLEMENTE REIMANN
,
KENIA MERY WILLERS REIMANN
e
MARIA ERMINDA REIMANN
, de acordo com o respectivo título (Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantias Pignoratícias e Hipotecárias – assinada e

m
29/12/1993
-, está vencida desde a data de
01/06/1994
.

Desta forma, no entendimento do apelante, a hipoteca constituída em garantia da dívida executada foi extinta pela prescrição, nos termos do
artigo 847, VI do Código Civil de 1916
, uma vez que a dívida executada está vencida há mais de 20 anos, sendo certo que não houve execução hipotecária e que a interrupção da prescrição, operada contra um dos coobrigados, não prejudicando aos demais.

No mais, pondera que se encontra amparado pelo artigo 1.046 e seguintes do CPC/73, já que que se considera terceiro em face de ser senhor possuidor dos imóveis em questão, devendo, deste modo, ser revogada ou desconstituída a penhora.

Pois bem.

No caso em comento, muito embora em
nenhum momento da lide
, desde seu princípio –
distribuição dos embargos de terceiro
(
ID nº 18278988
),
petição de pedido de revelia
(ID nº1828009),
sentença
(
ID nº 18280021
),
apelação
(
ID nº 18280039
) e
contrarrazões
(
ID nº 182804450
)
as partes discutiram sobre cancelamento das Garantias Pignoratícias Hipotecárias.
No entanto, os embargos de terceiros foram
declarados procedentes
pela nobre Relatora levando em consideração tais cancelamentos.

Peço máxima vênia à douta Relatora para discordar de seu voto pelos seguintes motivos:

Primeiro
, poruqe a
ação de embargos de terceiros
fora distribuída em
28/08/2015
e os aludidos cancelamentos deram-se em
06/08/2015
, ou seja, anteriormente à distribuição da ação. No entanto, o embargante não teceu sequer uma única linha sobre tal desiderato, uma vez que seus argumentos, tanto na
petição inicial
quanto na
apelação,
foram exatamente os mesmos (
que
o embargante e os antigos proprietários não fazem parte na execução
;
que

lei não autoriza a penhora e alienação do imóvel hipotecado sem que haja a execução hipotecária dirigida contra o proprietário e prestador da garantia
;
que
ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, que no caso seria,

a execução
;
que a dívida executa encontra-se prescrita;
que
o terceiro prestador da garantia pode ser executado, individualmente
, todavia,
se a execução é dirigida apenas contra o devedor principal, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante, se este não integra a relação processual executiva
).

Segundo
, porque é vedada a decisão surpresa, conforme prescreve o
artigo 10 do CPC/15
.

“
Art
.
10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que
se trate de
matéria
sobre a qual deva decidir de ofício.”

In casu
, a douta Relatora levou em consideração os cancelamentos das averbações para reformar a sentença de improcedência, declarando a procedência da ação de embargos de terceiros, sem, contudo, tal matéria ter sido objeto de discussão ou debate ao longo da lide.

Terceiro
, para eventual cancelamento da averbação hipotecária com a determinação de penhora dos bens dado em garantia, como no caso, somente poderá ser realizada com autorização do Juízo da execução ou pedido de baixa da penhora pelo credor, o que não se verifica nos autos da execução nº 0000297-23.1999.8.11.0046.

Quarto
, o

imóvel

tido como oferecido em garantia em substituição as anteriores em razão eventual renegociação, conforme mencionado pela ilustre relatora, qual seja, área de
2.837.000,00 m2 nos lotes 90 e 90-A
, subdivisões da Gleba nº 03, da Colônia Piquiri, Município de Santa Maria do Oeste, Comarca de Pitanga-PR, matrícula nº 12.464 do CRI de Pitanga-PR, trata-se de bens dados em garantia hipotecária em 1994

juntamente com os dois bens objeto dos embargos de terceiros, bastando verificar no “
item 17
” da relação de bens de
ID nº 18279960
, não havendo razão para o banco realizar uma nova garantia de bens já dados em garantia, principalmente em razão de inexistir nos autos qualquer acordo ou oferta de pagamento.

Quinto
, analisando a
Matrícula nº 1.373
(antiga nº 4.073), juntada no
ID nº 18280009
, referente à “FAZENDA SIRIEMA II”, com 1.820.74,73 hectares, verifica-se que esta foi dada em garantia hipotecária da dívida em execução por
JOSÉ CARLOS CERVIERI
e sua mulher
LIANE BERTSCHINGER CERVIERI
, tendo como procurador o embargante
HILTON ANTÔNIO REIMANN
, conforme averbação

AV-1/1.373
(
R-13/4.073
).

Posteriormente, em
17/08/2005
,

HILTON ANTÔNIO REIMANN
e sua esposa
SILVANA LOTUFO ZANATTA REIMANN
, adquiriram o imóvel de
JOSÉ CARLOS CERVIERI
e sua mulher
LIANE BERTSCHINGER CERVIERI,
consequentemente, transferiu-se a hipoteca
,
conforme registro
R-2/1.373
.

Na averbação
AV-7/1.373
de
06/08/2015
, consta a anotação de CANCELAMENTO, nos seguintes termos:

“
CANCELAMENTO

AV-7/1.373
– Protocolo: 47.820 – Comodoro-MT, em 6/8/2015.

Conforme autorizações expedidas pelo Banco do Brasil S/A, em 16.7.2015, com firmas devidamente reconhecidas, procedo aos cancelamentos dos gravames hipotecários objeto dos registros sob nºs
R-2/4.073
,
R-3/4.073
, Prot. 10.766, de 8.4.1992;
R-4/4073
,
R-5/4.073
, Prof. 10.767, de 8.4.1992,
R-6/4.073
, Prof.10.767, de 8.4.1992,
R-7/4.073
e
R-8/4.073
, Prof. 10.774, de 9.4.1992, todos do RGI de Pontes e Lacerda-MT, constantes da AV1, desta matrícula, em consonância com o disposto no art.248, usque 251, da Lei Federal n. 6.015/1973. Eu (a) Valdecyr Rocha de Oliveira, Registradora Substituta que a digitei e assino afinal, em público e raso
”.

Portanto, conforme se verifica,
não existe
na averbação
AV-7/1.373
de
06/08/2015
, o cancelamento do gravame hipotecário objeto da
AV-1/1.373
, conforme afirmado pela ilustre Relatora, mas sim, os cancelamentos dos registros sob nºs
R-2/4.073
,
R-3/4.073
, Prot. 10.766, de 8.4.1992;
R-4/4073
,
R-5/4.073
, Prof. 10.767, de 8.4.1992,
R-6/4.073
, Prof.10.767, de 8.4.1992,
R-7/4.073
e
R-8/4.073
, Prof. 10.774, de 9.4.1992, todos do RGI de Pontes e Lacerda-MT.

Sexto
, o outro imóvel de
Matrícula nº 6.819
(antigas nº 3.665 e nº 1.372), juntada no
ID nº 18280013
, referente à “
FAZENDA BRANCA
”, com área de
819,4013 hectares
, foi dado em garantia hipotecária relativo à dívida em execução, por
GILBERTO BASILIO TRAVI
e sua mulher
DENISE LAHUTTE TRAVI
.

Posteriormente, em
26/07/2005
,
HILTON ANTÔNIO REIMANN
e sua esposa
SILVANA LOTUFO ZANATTA REIMANN
, adquiriram o imóvel de
JOSÉ CARLOS CERVIERI
e sua mulher
LIANE BERTSCHINGER CERVIERI,
consequentemente, transferiu-se a hipoteca
,
conforme relata a averbação
AV-11/6.819
.

Na averbação
AV-14/6.819
de
06/08/2015
, consta a anotação de CANCELAMENTO, nos seguintes termos:

“
CANCELAMENTO

AV-14/6.819
– Protocolo: 47.819 – Comodoro-MT, em 6/8/2015.

Conforme autorizações expedidas pelo Banco do Brasil S/A, em 16.7.2015, com firmas devidamente reconhecidas, procedo aos cancelamentos dos gravames hipotecários objeto dos registros sob nºs
AV-02, AV-03, AV-04, AV-05, AV-06 e AV-7/6.819
, tudo em consonância com o disposto no art.248, usque 251, da Lei Federal n. 6.015/1973. Eu (a) Valdecyr Rocha de Oliveira, Registradora Substituta que a digitei e assino afinal, em público e raso
”.

Verifica-se que nenhuma das hipotecas canceladas na citada matrícula guardam relação com a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantias Pignoratícia e Hipotecária objeto da execução, uma vez que conforme afirmara os embargantes, tal escritura fora lavrada em
29/12/1993
com vencimento previsto em
01/06/1994
, sendo que as averbações canceladas se referem aos instrumentos lavrados entre
1991 a 1992
,
portanto, anteriores à escritura objeto da execução
.

Eis a razão pela qual as partes, em momento algum, questionaram os aludidos cancelamentos ao longo da discussão dos embargos, visto que os aludidos cancelamentos nada têm a ver com os bens dados em garantia da dívida em execução.

Desta feita, sob qualquer ângulo que se observe, não há como dar provimento ao recurso de apelação ao fundamento dos aludidos cancelamentos.

Desta forma, resta analisar a apelação levando em consideração as questões trazidas pelo apelante e debatidas na petição inicial e na apelação.

Na hipótese, o embargante/apelante figura na qualidade de interveniente garantidor da dívida, uma vez que deu em garantia os imóveis passíveis de serem penhorados nos casos dos devedores principais deixarem de adimplir o que fora pactuado.

No curso do feito de execução foram regularmente citados apenas os devedores principais, os quais não pagaram a dívida, sendo determinada a penhora sobre os bens imóveis dados em garantia hipotecária pelo terceiro, o qual não integra o processo.

Na concepção do apelante, na condição de garantidor da dívida, deveria ter figurado no polo passivo da execução com a devida citação, sob o argumento de que é inadmissível executar apenas o devedor principal e fazer a penhora recair sobre bem de terceiro garante.

Todavia, não procede o inconformismo do apelante.

Isto porque, tal inconformismo foi objeto de muita divergência no passado, inclusive no STJ. Entretanto, nos dias atuais, a matéria encontra-se pacificada, de modo que em se tratando de garantia de dívida alheia, o garante equipara-se ao devedor, podendo ser incluído no polo passivo da execução. Contudo, se não incluído pelo credor, basta a intimação do ato constritivo, a fim de oportunizar ao garante a impugnação da execução ou a oposição de embargos de terceiro.

Aliás, meu posicionamento sempre foi nesse sentido, uma vez que o próprio artigo 655, § 1º, do CPC/73, vigente à época, (atual artigo 835, § 3º do CPC/15), é taxativo em definir que:

"§ 1o Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006)."

Ainda, confira recentíssimos julgados do STJ, inclusive monocrático proferido em
12/12/2019
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BEM PENHORADO DADO EM GARANTIA. INTIMAÇÃO DO GARANTIDOR, SEM NECESSIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DA DÍVIDA GARANTIDA. REAFIRMAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECENTE DA COLENDA TERCEIRA TURMA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução”
(STJ - REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019).

“(...) O Tribunal de origem, negando provimento ao recurso de apelação da parte autora, manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro ao fundamento de que basta a intimação do garantidor hipotecário para a penhora do seu bem, sem a necessidade de sua participação na execução da dívida garantida. Contrariada, a parte recorrente sustenta a tese de nulidade da penhora de bem dado em garantia sem a participação do seu garantidor na execução da dívida garantida. Cita precedente da Colenda Quarta Turma deste STJ de 2010 (REsp 472.769/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Em decisão monocrática, tendo por base o precedente supracitado da Colenda Quarta Turma deste STJ, na linha de outra decisão antes por mim já tomadas (REsp. 1.408.658), conheci do agravo para, desde logo, dar provimento ao presente recurso especial, julgando procedentes os embargos de terceiro, por nula a penhora recaída sobre bem dado em garantia, quando o garantidor não participa da execução da dívida garantida. Todavia, em agravo interno interposto pela parte recorrida, houve o destaque da divergência jurisprudencial entre os precedentes das Turmas que compõem a Colenda Segunda Seção do STJ, razão pela qual reconsiderei a decisão para melhor análise do caso. De toda sorte, em setembro do corrente ano, em julgamento da Colenda Terceira Turma, do qual participei, foi reafirmado o posicionamento acerca da exigência da intimação do garantidor acerca da penhora de seu bem, contudo, sem a necessidade de sua participação na execução da dívida garantida, verbis: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019).

Com isso, tendo a mais recente jurisprudência reafirmado posição da Colenda Terceira Turma, não merece provimento o presente recurso especial, pois o acórdão recorrido está em consonância com orientação reafirmada, atraindo, assim, o óbice da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial e majoro os honorários advocatícios recursais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da baixa complexidade da causa. Intimem-se.
Brasília (DF), 11 de dezembro de 2019. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 12/12/2019).”

Ainda, recentíssimo julgado desta Segunda Câmara Cível do TJMT, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -

GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPETIVIDADE – ARTIGO 675 DO CPC/15 – NULIDADE DA SENTENÇA – CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC/15 - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - CITAÇÃO DO GARANTE HIPOTECÁRIO - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DE DA PENHORA - SUFICIÊNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 655, § 1º, CPC/15 E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de embargos de terceiros, a para contagem do prazo aplica-se apenas o disposto no artigo 675 do CPC/15,

devendo ser considerados tempestivos se opostos antes da adjudicação no processo de execução.

Estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, §3º, do CPC/15), pode o juízo 'ad quem' decidir o mérito da demanda.

Descabida a alegação de nulidade do feito executivo ou penhora por parte do garantidor hipotecário, o qual não integrou o polo passivo da execução, quando, embora não citado, fora devidamente intimado da penhora, tendo ciência da ação.

Aplicação da regra contida no
artigo 655, § 1º do CPC/73
, atual
artigo 835, § 3º, do CPC/15
e
Precedentes do STJ.-“
(TJMT – RAC nº 0000575/83.2018.8.11.0005- Segunda Câmara Cível – Relatora; Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 04/03/2020)

Portanto, em se tratando de terceiro garantidor, desnecessária sua citação para integrar no polo passivo da execução, basta a intimação da penhora.

Ademais, a finalidade da citação no processo de execução, é para que o devedor pague a dívida, no entanto, o apelante não é devedor, logo, não está obrigado a pagar a dívida.

Desta forma, a pretensão do apelante para cancelar eventual penhora, em face de não ser incluído no polo passivo da execução e da não citação, não se sustenta.

No tocante à prescrição, o direito não socorre ao apelante, uma vez que resta incontroverso nos autos que dívida venceu em
1º/06/1994
e a ação de execução foi ajuizada em
29/06/1995
.

Não é de se olvidar que em se tratando de dívida fundada em instrumento particular de confissão, aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;"

Assim sendo, não há que se falar em prescrição já que entre o vencimento da dívida e o ajuizamento da ação de execução passou apenas 01 (um) ano e 28 dias.

Sobre o tema, deste TJMT:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança fundada em instrumento particular de confissão de dívida (art. 206, § 5º, I, do Código Civil)."
(TJ-MT - APL: 00026812420118110050 3717/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Desse modo, não resta prescrito o direito da embargada, logo, o recurso do apelante também não procede neste ínterim.

Diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença que julgou improcedência dos embargos de terceiros deve ser mantida.

Ante o exposto, peço mais uma vez máxima vênia à nobre Relatora para divergir do seu voto para negar
provimento ao recurso
, mantendo a improcedência da ação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para R$100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020